Tribunal: TJSP
Processo: 0000150-88.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047918
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000150-88.2018.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
apelante/apelado JULIO CESAR RIBEIRO DA SILVA, é apelado/apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) E MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000150-88.2018.8.26.0506 -Voto no 44.302
2
VOTO RELATOR No 44.302
RECURSO DE APELAÇÃO No. 0000150-88.2018.8.26.0506
APELANTE/APELADO: JULIO CESAR RIBEIRO
APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO - VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E
FAMILIAR CONTRA A MULHER
JULIO CESAR RIBEIRO APELA da sentença de fls.
158/167, proferida pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Guaracy Sibille Leite, que
julgou parcialmente procedente a ação e o condenou à pena de 03 (três)
meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, como
incurso no artigo 129, § 9o, do Código Penal, sendo beneficiado com a
suspensão condicional da pena pelo período de dois anos. O acusado foi
absolvido da imputação descrita no artigo 147, “caput”, do Código Penal.
A Defesa pugna pela reforma da r. sentença,
visando a absolvição do réu quanto ao crime de lesão corporal, por
insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a redução da pena e, por
fim, a fixação de regime aberto para o cumprimento da pena (fls. 210/214).
O
MINISTÉRIO
PÚBLICO
também
APELA,
objetivando a condenação do acusado por incurso no artigo 147, “caput”,
combinado com o artigo 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal (fls.
191/201).
Regularmente
processados
os
recursos,
nas
contrarrazões às fls. 215/216 e 220/223, o réu e o Ministério Público
aguardam o não provimento dos apelos.
A Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer de
fls. 1239/247, opinou pelo provimento integral do recurso ministerial, e pelo
não provimento do recurso defensivo.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000150-88.2018.8.26.0506 -Voto no 44.302
3
Consta dos autos que o apelante, no tempo e
local narrados na denúncia, em contexto de violência doméstica e familiar
contra a mulher, ameaçou causar mal injusto e grave à sua ex companheira
Michele Rehder Chan.
Consta, ainda, que, na data e local indicados na
denúncia, o acusado, em contexto de violência doméstica e familiar contra a
mulher, ofendeu a integridade física da vítima Chan Lai Hong, genitora de
sua ex companheira, causando-lhe lesões corporais de natureza leve,
consoante laudo pericial acostado aos autos.

Segundo o apurado, Julio Cesar e Michele
mantiveram relacionamento amoroso pelo período de 17 (dezessete) anos,
mas estavam separados já há 02 (dois) anos à época dos fatos. Entretanto,
inconformado com o término do namoro e ante a recusa de sua ex
companheira em acompanhá-lo até um motel, o réu foi à casa dela na noite
de 14 de outubro de 2017 e, visivelmente alterado, passou a ofendê-la
através de palavras de baixo calão, bem como lhe proferiu severas
ameaças, dizendo “você vai ver, eu vou te pegar” (sic). Não satisfeito, Julio
Cesar declarou a um vizinho que estaria armado e assim escalou um muro
ali existente, lançando pedras e determinado líquido corrosivo contra o
automóvel GM/Onix da família de sua ex amásia, acarretando avarias ao
veículo. No dia seguinte, ao perceber os danos que o automóvel
apresentava, Michele e sua genitora Chan foram à casa do réu a fim de
esclarecer o ocorrido, de sorte que, inicialmente, ele agiu como se nada
tivesse acontecido; em dado instante, porém, Julio Cesar se apoderou de
um tijolo e lançou contra o rosto de sua ex sogra por afinidade, de modo que
as agressões apenas somente não prosseguiram graças à intervenção de
Michele.
A prova oral coligida, acrescida do boletim de
ocorrência, laudo pericial servem como prova cabal da materialidade
delitiva, constituindo-se em importantes elementos de prova para a definição
da autoria e formação do juízo de culpabilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000150-88.2018.8.26.0506 -Voto no 44.302
4
A autoria é inequívoca, em relação ao delito de
lesão corporal.
Na fase judicial, o apelante negou as acusações.
Disse que não ameaçou Michele e que, na realidade, teve uma discussão
com um vizinho, pois este último não gostou porque o interrogando estava
gritando para chamar a ex companheira. Também negou o delito de lesão
corporal, afirmando que Michele amassou o tanque da sua moto com um
capacete, e que atirou um tijolo contra o carro da ofendida. Declarou não ter
visto ferimentos na vítima Chan (mídia).
A ofendida Michele, ouvida em Juízo, afirmou
que no dia dos fatos recusou o pedido do réu para saírem à noite e, diante
disso, ele dirigiu-se à porta da casa da depoente e passou a lhe xingar. Na
oportunidade, disse que a mataria e colocaria fogo no local. Disse que,
atemorizada, não saiu do interior da residência, ocasião em que o vizinho,
Adenilson, saiu de sua casa e pediu ao acusado que parasse de fazer
escândalo. Na sequência, o acusado ameaçou Adenilson e, em seguida, fez
menção de estar armado. Informou que, no dia seguinte, constatou que o
acusado havia jogado pedras e um líquido corrosivo em seu veículo. Narrou
que, juntamente com sua genitora, dirigiram até a casa do réu. Contou que
ao chegarem no local, questionou os danos causados no automóvel,
ocasião em que o acusado atirou um tijolo contra a sua genitora, que
suportou ferimentos na região dos olhos (mídia).
A vítima Chan, ouvida em Juízo, contou que no
dia dos fatos escutou um barulho e o entrevero causado pelo acusado.
Disse que o réu ameaçou o vizinho, colocando a mão na cintura e fazendo
menção de estar armado. Informou que no dia seguinte constatou que o
carro da filha estava todo danificado, assim dirigiu-se à residência do
acusado na companhia de Michele. Declarou que após questionarem o réu
sobre os danos causados no veículo, ele pegou um tijolo e arremessou
contra o olho da declarante (mídia).
Não há que se falar em falta de credibilidade no
depoimento das vítimas, tendo em vista que descreveu com detalhes as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000150-88.2018.8.26.0506 -Voto no 44.302
5
circunstâncias em que ocorreram os fatos. Ademais, seria uma verdadeira
injustiça ignorar a palavra delas.
Evidentemente,
em
crimes
cometidos
com
violência doméstica e familiar, a palavra da vítima merece crédito no
confronto com a do réu, consoante a torrencial jurisprudência e a lição dos
doutrinadores,
mormente
quando
inexiste
motivo
para
infundada
incriminação a inocente, como in casu.
Não bastassem, as agressões na vítima Chan
foram constatadas pelo laudo de lesão corporal de fls. 13/14.

Diante de tal cenário, as teses defensivas não
merecem guarida, e o édito condenatório, nos moldes como lançado, era
mesmo imperativo.

Por
outro
lado, não prospera o reclamo
ministerial visando à condenação do acusado pelo delito de ameaça, pois as
provas são frágeis.
A vítima Michele, ouvida em Juízo, relatou que no
dia dos fatos o acusado proferiu ameaças, afirmando que lhe colocaria fogo
e a mataria (mídia).
Contudo, a genitora da vítima Michele, Sra. Chan
Lai Chong, ouvida em Juízo, disse que não ouviu qualquer tipo de ameaça
do réu em relação à filha (Michele). Contou que houve xingamentos e que o
vizinho foi ameaçado pelo réu (mídia).
Importante ressaltar o ponderado pelo douto
Magistrado sentenciante, “há que se considerar que as supostas ameaças
foram proferidas defronte à residência em que a vítima reside com a sua
genitora, a qual estava presente na ocasião e, ouvida em juízo, afirmou que
não escutou as ameaças, embora tenha ouvido os xingamentos. A vítima
afirmou que não estava próxima do réu, mas no interior do imóvel onde
também estava a sua mãe. Ora, se a ameaça foi proferida na mesma
ocasião dos xingamentos, que puderam ser escutados pelas duas, o fato de
apenas uma tê-la ouvido, à míngua de circunstância que as diferenciasse no
contexto, torna frágil a prova desse delito” (fls. 164/165).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000150-88.2018.8.26.0506 -Voto no 44.302
6

Assim, diante da fragilidade probatória acima
descrita, a absolvição do acusado deve subsistir.
Como é cediço, o sistema penal se assenta na
presunção de inocência do réu. Assim sendo, para a condenação, a prova
há de ser plena e convincente, consagrando-se o princípio do in dubio pro
reo.
A pena aplicada em relação ao delito de lesão
corporal não comporta reparos.
Sopesadas as circunstâncias judiciais do artigo
59, do Código Penal, a pena base foi bem fixada acima do mínimo legal, na
fração de 1/6 (um sexto), em razão dos maus antecedentes ostentados (fls.
118), e assim tornada definitiva na ausência de outras causas
modificadoras.
O regime inicial fixado foi o semiaberto, devendo
prevalecer, em razão dos maus antecedentes.
A violência e grave ameaça do tipo pena
infringido obsta a substituição de pena corporal por restritiva de direitos, ex
vi do inciso I, do artigo 44, do Código Repressivo.

Ao final, o douto Magistrado, após a análise
minuciosa das circunstâncias dos fatos, concedeu o “sursis” suficiente à
reprovação do crime e ressocialização do criminoso, o que deve prevalecer.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AOS
APELOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA, para que subsista a r.
sentença guerreada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
WALTER DA SILVA
Relator